Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-97.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000107-97.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO - CPF: 021.233.601-04 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000107-97.2022.8.11.0026

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO

Recorrido(s):

OI MÓVEL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEM CONTRATO ASSINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em informações sistêmicas e faturas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida oriunda de relação jurídica que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de informações sistêmicas e faturas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que as informações sistêmicas e faturas não possuem valor probatório a embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece
a existência de qualquer débito e contrato perante a empresa Ré.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine à origem do débito, se baseia em informações sistêmicas e faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas à
sub judice
, conforme consulta realizada por este relator, aplicando-se, portanto, o teor da Súmula 385, do STJ. Senão vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO

DATA NASCIMENTO: 14/11/1990

CPF: 021.233.601-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: GAEP ENSINO

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - CANDOI

/ PR

DATA VENCIMENTO: 10/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 13847

VALOR: 93,41

DATA INCLUSAO: 16/01/2022

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 25/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2/3

VALOR: 167,81

DATA INCLUSAO: 09/08/2020

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 25/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1/3

VALOR: 179,80

DATA INCLUSAO: 09/08/2020

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 13/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3/3

VALOR: 590,00

DATA INCLUSAO: 09/08/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 17/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 12690

VALOR: 344,96

DATA INCLUSAO: 11/03/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 14/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 10978

VALOR: 237,22

DATA INCLUSAO: 11/03/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 20/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 12140

VALOR: 672,98

DATA INCLUSAO: 02/02/2020

* CREDOR: TTALLYTA CONFECCOES

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 26/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 10784

VALOR: 1.200,25

DATA INCLUSAO: 24/12/2018

* CREDOR: COMERCIAL ALIANÇA ALUMINIOS

ENT.ORIGEM: CDL - ANAPOLIS / GO

DATA VENCIMENTO: 10/12/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8590-XXXIX/PANELAS AMBUL

VALOR: 840,00

DATA INCLUSAO: 21/11/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 29/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005091864228844

VALOR: 461,56

DATA INCLUSAO: 20/11/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - CANDOI

/ PR

ENDEREÇO: AVENIDA 27 DE AGOSTO 2753, 2753

53, SALA2

BAIRRO: PIONEIROS

CIDADE: CANDOI / PR

* ENT.ORIGEM: CDL - ANAPOLIS / GO

ENDEREÇO: R CD AFONSO CELSO, 25

BAIRRO: SETOR CENTRAL

CIDADE: ANAPOLIS / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

ENDEREÇO: AV. DAS ARARAS, 99

BAIRRO: NT

CIDADE: NOVA MUTUM / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.786.338.582-3

19/07/2022 12:10:16-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Por fim, por corolário lógico, não comprovada a higidez do débito, resta por afastada a litigância de má-fé por parte da Reclamante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 461,56 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022